Tribunal: TJSP
Processo: 1043639-45.2018.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Luiz Antonio de Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
RECURSO – Embargos de declaração – Equívoco sanado – Falta de regularização da representação processual do autor – Atos do advogado do autor que se reputam ineficazes (art. 104, § 2o, CPC) – Extinção do processo sem resolução de mérito, de ofício (art. 485, IV e § 3o, CPC) – Inversão dos ônus de sucumbência – Apelação prejudicada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000132160
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1043639-45.2018.8.26.0576/50000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
embargante MRV MRL XVI INCORPORAÇÕES LTDA, é embargado MICHEL
BERNARDES TORRES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos. V.
U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente) e FRANCISCO LOUREIRO.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1043639-45.2018.8.26.0576/50000
2
VOTO No 51127
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 1043639-45.2018.8.26.0576/50000
São José do Rio Preto
EMBARGANTE MRV MRL XVI Incorporações Ltda.
EMBARGADO Michel Bernardes Torres
RECURSO Embargos de declaração Equívoco
sanado
Falta de regularização da representação
processual do autor Atos do advogado do autor
que se reputam ineficazes (art. 104, § 2o, CPC)
Extinção do processo sem resolução de mérito, de
ofício (art. 485, IV e § 3o, CPC) Inversão dos ônus
de sucumbência Apelação prejudicada.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos ao Acórdão de fls. 335/338
dos autos principais, sustentando MRV MRL XVI Incorporações Ltda. que a falta de
apresentação da procuração da parte autora na forma determinada não implicaria o não
conhecimento da apelação. O embargante manifestou-se a fls. 7/8.
É o relatório.
Sabidamente, “Os embargos declaratórios não consubstanciam crítica ao
ofício judicante, mas servem-lhe ao aprimoramento. Ao apreciá-los, o órgão deve fazê-lo
com o espírito de compreensão, atentando para o fato de consubstanciarem verdadeira
contribuição da parte em prol do devido processo legal” (Embargos de Declaração em
Agravo Regimental em Agravo de Instrumento no 163.047 - PR, 2a Turma do Supremo
Tribunal Federal, v. un., Rel. Min. Marco Aurélio, em 18/12/95, DJ de 8/3/96, pág. 6223).
Certo é, também, que “a jurisprudência firmou o escólio de que aos
embargos declaratórios podem emprestar-se efeitos modificativos do aresto, se a omissão,
contradição, obscuridade, dúvida ou erro material forem de tal sorte que infirmem a
conclusão judicial, em hipótese excepcionais” (Embargos de Declaração em Recurso
Especial no 21.193 - SP, 1a Turma do Superior Tribunal de Justiça, v. un., Rel. Min.
Demócrito Reinaldo, em 14/10/92, DJ de 30/11/92, pág. 22565).
Na esteira dos precedentes citados, acolhem-se os presentes embargos para
sanar o equívoco apontado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1043639-45.2018.8.26.0576/50000
3
Afinal, interposta apelação pela ré, a falta de regularização da representação
processual do autor não conduz ao não conhecimento do recurso, mas à extinção da ação
sem resolução de mérito.
Repita-se que, em nome do autor foi ajuizada a presente ação, mediante a
exibição de uma única procuração absolutamente genérica, outorgada em 2 de agosto de
2017.
Tal prática denota dúvida significativa acerca do real interesse do autor na
presente demanda, tendo-se em conta o grande volume de demandas envolvendo a
construtora ré em que foi possível observar o exercício impróprio da advocacia.
Neste contexto, foi determinada a regularização de sua representação
processual, exibindo-se instrumento atualizado de mandato, com poderes específicos e
reconhecimento de firma por autenticidade, observado o Comunicado CG no02/2017 do
Núcleo de Monitoramento de Perfis de Demanda NUMOPEDE da Corregedoria Geral de
Justiça do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (fls. 326).
Conforme o comunicado referido, “Em diversos casos, após a oitiva dos
autores em juízo verificava-se que estes não tinham conhecimento ou interesse na
distribuição da ação” (item 3 do Comunicado GC 02/17). Assim, foram recomendadas
diversas práticas para enfrentamento da questão relativa a uso abusivo do Poder Judiciário
por partes e advogados, dentre elas “Designar audiência de conciliação ou de instrução e
julgamento, com determinação de depoimento pessoal do autor, para apurar a validade de
sua assinatura em procuração ou o seu conhecimento quanto à existência da lide e do seu
desejo de litigar” (item 4.iii).
Frise-se que a juntada de procuração atualizada, com poderes específicos e
firma reconhecida por autenticidade (ao que não equivale o ato reconhecido por mera
semelhança) é determinação convergente com o espírito das boas práticas recomendadas
pelo NUMOPEDE a coibir o uso predatório da Justiça, não se tratando de mero formalismo
injustificado.
Assim, não sanada a irregularidade da representação processual
(fls. 330/331), à luz do disposto no art. 104, § 2o, do Código de Processo Civil, consideram-
se ineficazes todos os atos praticados nos autos pelo advogado Guilherme Mendonça M.
Oliveira, OAB/SP 331.385.
Nessas circunstâncias, de ofício, julga-se o processo extinto sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1043639-45.2018.8.26.0576/50000
4
resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV e § 3o, do Código de Processo
Civil.
Invertem-se os ônus de sucumbência, observada a gratuidade (fls. 107).
Acolhem-se, pois, os embargos de declaração para extinguir o processo sem
resolução de mérito de ofício e julgar-se prejudicado o recurso
LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator